Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais c/c Pedido de Substituição e Pedido de Tutela Específica n 1000453-17.2022.8.11.0004, proposta por CARLOS ROBERTO NOLETO, determinou às requeridas forneçam um veículo reserva com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto, com taxa e impostos quitados, no prazo máximo de 10 dias.
A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de indenização por danos morais, no qual foi requerido, em sede de tutela antecipada, que fosse disponibilizado um carro reserva, às expensas das requeridas; no mérito, a substituição do veículo por outro com as mesmas especificações, bem como a condenação das rés em danos morais e materiais.
Relata que o Agravado narrou na exordial que adquiriu um automóvel Jeep Compass em 19/09/2021, entregue em 29/10/2021, mas que em 04/12/2021 o automóvel apresentou perda de potência, enquanto trafegava por uma via movimentada, sendo guinchado para concessionária e, até a propositura da ação aguardava a chegada de peças necessárias para o conserto.
Afirma que o Agravado consignou que lhe fora fornecido veículo reserva Jeep Renegade, modelo inferior ao seu, bem como ultrapassado o prazo legal para solução do vício em seu veículo.
Assevera que foi constatado que a perda de potência do veículo se deu por falha no sensor de nível de combustível, com marcação de leitura errada gerando perda potência no automóvel, o que foi devidamente reparado e próprio para uso.
Sustenta que liminar foi erroneamente deferida, vez que determinou a disponibilização de um veículo ao Agravado, às suas expensas, sem que os requisitos para tanto fossem suficientemente demonstrados.
Destaca que não há nos autos a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela Agravante, “sendo que os serviços somente não foram prestados da forma como requerida pela parte agravada, pois havia impedimento contratual, qual seja, termino da garantia”.
Ressalta que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e legais preestabelecidas, agindo em mero exercício regular de direito, afastando possibilidade de responsabilização da Agravante.
Argumenta que para deferimento da liminar seria necessária a instrução do feito, com a juntada de prova robusta, como prova pericial, não sendo ordem de serviço documento suficiente para comprovar a existência de vícios de fabricação/produto.
Salienta que o consumidor somente pode exigir a disponibilização de veículo reserva em caso de vício não sanado. Requesta a exclusão da multa, ou sua redução, em observância a proporcionalidade e razoabilidade, bem como sua limitação e estabelecimento de prazo para disponibilização do veículo a parte agravada.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar o decisum recorrido.
Alternativamente, requesta a adequação redução da multa diária arbitrada, sua limitação e estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da liminar e “estipule um prazo razoável para que o veículo permaneça com o autor caso seja mantida a tutela”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...)Cuida-se de ação redibitória c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carlos Roberto Noleto em desfavor da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. Sustenta a parte autora que na data de 17/09/2021 adquiriu junto à segunda requerida um veículo 0 km, JEEP COMPASS LIMITED T270, pelo valor de R$ 175.850,98 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).
2. Alega que o veículo foi entregue no dia 29/10/2021, mas que no dia 04/12/2021, enquanto trafegava na rodovia no município de Chapada dos Guimarães, o automóvel apresentou mau funcionamento, sendo necessária a remoção do veículo por meio de guincho. (...)
7. Os documentos apresentados, notadamente, fotos, cópias de Ordens de Serviço, Orçamentos, Notas Fiscais de Serviços e Comprovantes de Pagamentos, apresentam intensidade capaz de demonstrar a ocorrência de diversos problemas no veículo desde a sua aquisição e, por corolário, evidenciar a probabilidade do direito alegado.
8. Além disso, é possível extrair dos autos que a parte Autora informou as irregularidades existentes no veículo e não logrou êxito em saná-las, sendo que os problemas do veículo permanecem sem a devida solução.
9. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de que a Autora vem sendo privada de usufruir de forma integral e satisfatória de seu veículo, há mais de 50 (cinquenta), não tem demonstrado a confiabilidade que se espera de um veículo com essas caraterísticas de preço, conforto e segurança. (...)” (ID. 120605451 - Pág. 8/12).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário